Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-22.2018.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000844-22.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA (APELADO), NERI ALVES DA SILVA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VANDERLEI NASCIMENTO DE JESUS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), NERI ALVES DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INCS. II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO –
1.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.1. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO

EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS –

DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR QUANTO À COAUTORIA DO APELANTE – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS –
2.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 2.1. REQUESTADO O
RECRUDESCIMENTO DAS REPRIMENDAS BASILARES
DOS SENTENCIADOS – IMPOSSIBILIDADE – MIGRAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – FUNDAMENTOS INVOCADOS NAS RAZÕES RECURSAIS PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE QUE CORRESPONDEM A ELEMENTOS ÍNSITOS ÀS AGRAVANTES – 2.2.
EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
DE UM DOS RÉUS
EM DESCONFORMIDADE COM O “CRITÉRIO IDEAL”
– PARÂMETRO QUE SE CONSTITUI EM MERO NORTE JURISPRUDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR – INCREMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.1.

Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de coautoria delitiva deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
,
há elementos no arcabouço probatório capazes de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que o apelante agiu em unidade de desígnios com o corréu, de modo que a tese defensiva quanto à possível participação de menor importância constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

2.1. Em se tratando de crime doloso contra a vida perpetrado com múltiplas qualificadoras, e cuja dosimetria resultou na utilização de uma delas para qualificar a conduta e nas demais a título de agravantes, descabida a pretensão ministerial de majoração das penas-base dos dois sentenciados mediante a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, com base em elementos que caracterizam as qualificadoras migradas para a segunda fase do cálculo penal, sob pena de configuração do malsinado
bis in idem
.

2.2. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação do
quantum
de incremento derivado da incidência de agravantes, uma vez que constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade

motivada do órgão julgador, o que significa dizer que a modificação da respectiva fração de incremento operada na sentença apenas seria viável em caso de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a qual não se verificou
in casu
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

NERI ALVES DA SILVA

APELADO(S):

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

NERI ALVES DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
NERI ALVES DA SILVA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
844-22.2018.8.11.0006 – Código 229429
, a qual tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, em observância à decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
os denunciados

Neri Alves da Silva
e

Antônio Carlos da Silva
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II, III, e IV do Código Penal
, impondo ao
primeiro
a pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
segundo
a reprimenda de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Por meio das razões recursais
disponíveis no
ID
25624458 e
ID
25624459, o réu
NERI ALVES DA SILVA
almeja o reconhecimento da
nulidade do julgamento

e a subsequente submissão a novo Júri Popular, alegando que a condenação proferida pela Corte Leiga foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, especialmente no que concerne ao não acolhimento da tese defensiva de participação de menor importância.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a seu turno, servindo-se das razões recursais de ID
25623976 e
ID
25623977, requer o
recrudescimento das sanções
impostas aos sentenciados, por meio do
desabono das culpabilidades
de
AMBOS
, majorando-se, por consequência, suas reprimendas basilares, e mediante a
exasperação do quantitativo
aplicado na segunda fase dosimétrica especificamente em relação ao réu
NERI ALVES DA SILVA
,

à conta da
incidência de duas agravantes.

Em contrarrazões vistas no ID
25623978 ao ID 25623980 e no ID 25623981, o Ministério Público e a i. Defesa, respectivamente, pugnam, cada qual, pelo não provimento das irresignações da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 33575475, opina pelo
desprovimento

do apelo defensivo
e, lado outro, pelo

provimento
do recurso interposto pela
acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma prevista pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance dos objetivos perseguidos, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. Defesa e pelo Ministério Público.

Verte da denúncia que, na data de
25 de dezembro de 2017
, por volta das 22h30min, no barracão situado na Av. Barcelona, bairro Jardim Imperial, no município de Cáceres/MT, os réus
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
e
NERI ALVES DA SILVA
, imbuídos de
animus necandi
, atuando por
motivo fútil
, com o
emprego de meio cruel
e por meio de
recurso de dificultou a defesa da vítima
,
ceifaram a vida
de
Vanderlei Nascimento de Jesus
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, na data do fato, os envolvidos no evento fatídico consumiam entorpecente no mencionado logradouro quando se iniciou uma discussão entre
Vanderlei Nascimento de Jesus
e
ANTÔNIO

CARLOS DA SILVA
, atinente à possível relacionamento amoroso e extraconjungal entre a mãe do ofendido e o pai desse réu.

Nesse contexto,
NERI ALVES DA SILVA
se uniu a
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
e, juntos, iniciaram as agressões contra a vítima, consistentes em socos, joelhadas e chutes na cabeça. Ato contínuo, amordaçaram-na com uma camiseta e a carregaram até o quarto existente no barracão em que se encontravam, onde persistiram nos atos de violência, desferindo golpes com pedras e tijolos na cabeça do desafeto, que gemia incessantemente.

Ainda segundo a narrativa do i.
Parquet
,
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
se apoderou de um cabo de energia elétrica e enforcou
Vanderlei Nascimento de Jesus
,

que foi a óbito.

Diante desse contexto,
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
e
NERI ALVES DA SILVA
foram
denunciados
,
pronunciados
e, posteriormente,
condenados

pela prática do crime previsto no art. 121, §2.º, incisos II [motivo fútil], III [meio cruel] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima], do Código Penal.

Consoante relatado, as irresignações foram apresentadas por um dos réus e pelo representante do órgão acusatório, passando-se, pois, à análise das pretensões suscitadas.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU
NERI ALVES DA SILVA
:

1.1.

Do alegado julgamento contrário às provas dos autos, no que se refere à tese de participação de menor importância:

A despeito de o recorrente
NERI ALVES DA SILVA
sustentar que o não reconhecimento da participação de menor importância mostra-se manifestamente contrário às provas dos autos, a ensejar a realização de novo julgamento,
concluo que a sua pretensão não prospera.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o eg. STJ orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016). Grifei.

No caso concreto, a
materialidade

da infração penal
se apresenta comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 25620470), da certidão de óbito (ID 25620976), do exame necroscópico (ID 25620977), do relatório policial (ID 25620990), do laudo pericial (ID 25621536 ao ID 25621540), além das declarações colhidas na Delegacia e em juízo.

Com relação à
autoria delitiva
, denota-se a presença de provas suficientes a corroborar a tese da acusação, no sentido de que
NERI ALVES DA SILVA
atuou em coautoria com
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
, notadamente porque, à luz da teoria monista, para a caracterização da coautoria é suficiente a comprovação da unidade de desígnios entre os indivíduos e a pluralidade de condutas por eles perpetradas.

Nesse diapasão, dessume-se do caderno investigativo, que, embora
NERI ALVES DA SILVA
tenha negado a prática do verbo nuclear do tipo penal,
confirmou
a sua presença na cena do crime e a realização das ações de carregar a vítima para lugar ermo após ela ter recebido inúmeros chutes e socos, assim como a de buscar instrumento capaz de enforcá-la, destacando, outrossim, que tinha prévio conhecimento do desejo do corréu de matar o desafeto. Por oportuno, colaciono breve excerto do seu depoimento extrajudicial,
in verbis
:

“(...)
Que o Carlinhos partiu para cima da vítima onde deu soco no estômago
; Que a vítima caiu pois estava alcoolizada; Que mesmo a vítima caída, o Carlinhos continuou a bater nele; (...)
Que o Carlinhos chamou o interrogando para carregar a vítima para um outro quarto aos fundos do barracão
;
Que o

interrogando então pegou as penas da vítima

e o Carlinhos os braços e o colocaram no quartinho deitado de bruços; (...)
Que
Carlinhos dizia que iria matar a vítima
;
Que o
interrogando saiu e encontrou no pátio um fio de energia e retornou
;
Que o
interrogando colocou o fio no pescoço da vítima
, mas
afirma que não apertou
; Que o interrogando afirma que a vítima já estava sufocando com seu próprio sangue;
Que não contentado o Carlinhos apertou o fio, enforcando a vítima; Que só cessou quando a vítima estava morta
; Que o interrogando então acompanhou a Carlinhos até o córrego, pois Carlinhos estava sujo de sangue da vítima; (...) Que o Carlinhos ainda disse que não era para o interrogando comentar nada sobre o crime”
(Termo de Interrogatório de ID

25620479 - Pág. 2).

O corréu
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
, por sua vez, ao ser interrogado na etapa policial, confirmou a narrativa fática outrora apresentada pelo ora recorrente e, além do mais, atribuiu-lhe a prática de atos de violência contra a vítima, tal como se vê do trecho em destaque:

“(...) Que a vítima novamente disse que a mãe do interrogando era uma corna e uma puta, momento em que o interrogando desferiu um chute na cabeça da vítima e
seu amigo NERI golpeou-o com dois chutes na cabeça
; (...)
Que com o apoio de NERI carregaram a vítima até um dos quartos que fica nos fundos do barracão
; Que como a vítima gemia,
o interrogando disse que o NERI arrumasse um pedaço de fio elétrico
; Que o
NERI passou aquele fio no pescoço da vítima

e o interrogando apertou até verificar a morte da vítima
.”
(Termo de Interrogatório Extrajudicial de ID 25620478 - Pág. 03). Destaquei.

Não se olvida que durante a audiência de instrução e julgamento e no seu interrogatório na Sessão de Julgamento, o ora recorrente
NERI ALVES DA SILVA
almejou caracterizar a participação de menor importância no evento delitivo, sob o viés de que a sua ação consistiu unicamente em carregar a vítima para lugar ermo. Outrossim, não passa desapercebido que tal versão ressaiu corroborada pelos depoimentos judiciais de
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
, segundo o qual o ora insurgente apenas o observou perpetrar o crime, auxiliando-o exclusivamente no transporte do corpo da vítima para determinado cômodo do barracão em que se encontravam (Relatório de Mídias de ID
25623983).

Ocorre que as confissões extrajudiciais dos agentes estão em plena consonância com o depoimento prestado em Plenário do Júri pelo Delegado de Polícia
Wilson Souza dos Santos
, responsável por conduzir a investigação e presidir os interrogatórios iniciais dos réus.

Na sessão solene, a testemunha relembrou o teor das elucidações do corréu
ANTÔNIO CARLOS

DA SILVA
na Delegacia, as quais refletiram a sua confissão quanto à prática do crime e a atribuição da coautoria ao amigo
NERI ALVES DA SILVA
, que o teria auxiliado no transporte da vítima, ainda com vida, para o banheiro do barracão em que estavam, assim como providenciado o instrumento necessário para que procedessem ao enforcamento do desafeto.

A autoridade policial ainda rememorou que quando se dirigiu à residência do ora recorrente com o fito de conduzi-lo à repartição pública para os esclarecimentos necessários,
NERI ALVES DA SILVA
confirmou a sua presença na cena do crime e o auxílio ao corréu (Relatório de Mídias de ID
25623983).

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, subsistem elementos probatórios capazes de amparar a tese de que
NERI ALVES DA SILVA
agiu como coautor do delito, pois, além de ter aderido ao
animus necandi
do corréu, denota-se que o seu amparo foi fundamental para a consumação do crime, visto que, a teor do Exame de Necropsia de ID 25620977, a causa da morte da vítima foi
estrangulamento
, este provocado pelo fio de energia fornecido pelo ora insurgente.

Portanto, inarredável concluir que a decisão do Conselho de Sentença quanto à
coautoria
do apelante
NERI ALVES DA SILVA
no homicídio triplamente qualificado cometido contra a vítima
Vanderlei Nascimento de Jesus
,
não foge completamente ao acervo probatório
,
de maneira que o édito condenatório e o afastamento da causa de diminuição de pena
não
constituem deliberações manifestamente contrárias às provas dos autos, mas sim, mera opção dos senhores jurados por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos vereditos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
NERI ALVES DA SILVA
.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO
:

Sob outro ângulo, o i.
Parquet
se insurge contra as reprimendas estabelecidas em primeiro grau, por entender que restaram demasiadamente brandas.

2.1. Do pedido de fixação da pena-base de ambos os sentenciados acima do mínimo legal, ante a avaliação negativa da culpabilidade

Em apertada síntese, dessume-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária se utilizou do meio cruel para qualificar o crime de homicídio, e migrou as qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase dosimétrica, a fim de configurar as agravantes dispostas no art. 61, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘c’ do Código Penal, de modo que, à míngua de outros elementos concretos,
estabeleceu as penas-base dos réus no mínimo legal.

Na sequência, em relação a
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
, compensou as duas agravantes com as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ao passo que em benefício do corréu
NERI ALVES DA SILVA
reconheceu a incidência exclusivamente da atenuante da confissão, motivo pelo qual fez preponderar as agravantes, resultando no incremento de 01 (um) ano de reclusão.

Com efeito, cuida-se de procedimento harmônico com o estabelecido pelo ordenamento jurídico, que prioriza a migração das qualificadoras remanescentes para a segunda fase da dosimetria penal e, residualmente, para a primeira etapa a fim de justificar a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

A teor da jurisprudência do eg. STJ,
“(...) ‘no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial’ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017
).
”
(HC 541.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019). Destaquei.

Nas razões recursais, denota-se que os argumentos destacados pelo Ministério Público com o fito de desabonar as
CULPABILIDADES DOS AGENTES
refletem as qualificadoras referentes ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pois destacou o excesso de violência empreendida, bem como a incapacidade de reação do sujeito passivo.

E, consoante salientado,
o meio cruel
–
in casu
consistente na morte causada por prolongado e sofrido espancamento, através de socos, chutes e pedradas –
serviu para qualificar o crime de homicídio
, enquanto que
o recurso que dificultou a defesa da vítima
– citado como o amordaçamento desta e a sua colocação de bruços –
fora reconhecido como agravante
genérica; logo,
não podem ser utilizados para recrudescer a pena-base
, sob pena de
bis in idem
.

Deveras, chama atenção o excesso de violência empregada para a consecução do crime, assim como os esforços empreendidos pelos agentes para esvaziar qualquer chance de defesa do ofendido, contudo, o efeito devolutivo do recurso de apelação é restrito e, como visto, não são idôneas as razões invocadas pelo i. Órgão Ministerial para ver exasperadas as penas básicas dos réus por meio da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, a qual poderia mesmo ser efetivada se ao menos a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima fosse utilizada residualmente como vetor judicial do art. 59 do CP; mas como as duas qualificadoras remanescentes foram migradas para a segunda fase, não restou elemento concreto capaz de justificar o incremento almejado pela acusação.

Nesses termos,
indefiro
a retificação das penas-base dos réus.

2.2. Da almejada concessão de maior expressão quantitativa à preponderância das agravantes sobre a atenuante, especificamente no que se refere ao réu NERI ALVES DA SILVA

Ab initio
, cumpre dizer que se revela de todo acertada a preponderância das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima sobre a atenuante da confissão espontânea, por serem quantitativamente distintas.

Quanto ao incremento realizado na pena intermediária, aduz o Ministério Público que o magistrado sentenciante deixou de observar os parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico, à medida em que o
quantum
de 01 (um) ano de reclusão seria aquém do resultado obtido pela adoção do “critério ideal”.

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por tal motivo, c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
(
ex vi
do
RHC 127382,

Min. Rel. TEORI ZAVASCKI, 2.ª Turma, 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

Nesta toada, já decidiu o eg. Tribunal da Cidadania,
v.g.
, que
“na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes (HC n.450.201/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019)”.

(HC 474.065/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019) – destaquei.

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
.

Isto porque, a teor do

art. 67 do Código Penal,
no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deverá aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime
,
da personalidade do agente
e
da reincidência
.

Ademais, o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que
a assunção da responsabilidade pelo fato-crime, por parte daquele que tem a seu favor o direito de não se incriminar,
não pode ser dissociada da noção de personalidade

(
ex vi:
STF

HC 101.909/MG SEGUNDA TURMA MIN. REL. AYRES BRITTO Julgamento 28/02/2013 Publicação 19/06/2012). Grifei.

Destarte, embora não se ignore que o critério aritmético em questão foi formulado com o intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de evitar a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático,
tal método não se releva absoluto e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a individualização da pena
mediante a discriminação e aferição de todas particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

A propósito, filio-me ao entendimento de que o critério trazido à baila pela acusação consubstancia
mero parâmetro
para analisar o
quantum
exasperado na r. sentença,
e não propriamente como uma fração fria e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a formulas prontas
e a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e das condições pessoais do agente preponderam na busca pelo justo.

Tanto é assim que
o próprio Tribunal da Cidadania já assentou, inclusive recentemente, que o critério em questão constitui apenas um
norte jurisprudencial e não uma imposição pretoriana determinante
ou exata que impede o julgador de, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de aumento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor no agir do réu, exatamente como se deu
in casu
, de modo que
apenas seria viável a modificação do aumento promovido na sentença acaso se verificasse afronta ao princípio da proporcionalidade ou ofensa aos limites da razoabilidade
.

Perscrutando detidamente o r. provimento jurisdicional monocrático, por certo que o aumento efetivado na segunda fase do cálculo penal do réu
NERI ALVES DA SILVA
não foge aos parâmetros e balizas estipulados pelo princípio da razoabilidade e tampouco transpõe os limites fixados pelo princípio da proporcionalidade.

Nesse diapasão,
indefiro
a pretensão ministerial.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
tanto ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
NERI ALVES DA SILVA
quanto ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 844-22.2018.8.11.0006 – Código 229429.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020